Tribunal: STF
Processo: ARE 1429597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO EM PROCESSOS EM ANDAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME:



    Embargos de divergência interpostos para uniformização de entendimento acerca da possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal em ações penais não atingidas pela coisa julgada, sob o dever de o Ministério Público se manifestar a respeito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    Definir se é cabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos anteriores ao início de vigência da Lei nº 13.964/19, ainda que posteriormente ao recebimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    O Plenário deste Tribunal já concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando tese no sentido de ser cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    A controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). 



    Assim sendo, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    IV. DISPOSITIVO:



    Embargos de divergência acolhidos, com determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de propositura do Acordo de Não Persecução Penal.